Tribunal: STF
Processo: ARE 1418526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Servidor Público Municipal de Limeira – Sentença de procedência do pleito voltado ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial do magistério, computando-se para essa finalidade o tempo de contribuição no cargo de Diretora de Escola, condenado o instituto de previdência a indenizar os proventos que deixaram de ser pagos – Inconformismo do réu – Reexame necessário que se considera interposto – Sentença ultra petita – Ausência de pedido indenizatório – Afastamento do capítulo excedente, dando-se provimento apenas ao reexame para tanto, diante da ausência de impugnação no recurso do réu – Mérito – Hipótese em que a autora ingressou no serviço público no cargo de Professora, nos quadros do Estado de São Paulo, e posteriormente passou a ocupar mediante provimento originário o cargo de Diretora junto à rede pública do Município de Limeira, exonerando-se após dois anos do cargo de Professora e permanecendo no cargo de Diretora até o presente – Período de licença sem vencimentos e tempo concomitante abatidos da contagem, ausente controvérsia a esse respeito – Funções que integram o quadro do magistério, de modo a fazer jus ao cômputo do período para fins de aposentadoria especial de magistério – Inteligência do artigo 40, §5º, da Constituição Federal – Observância aos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Exercício de funções do magistério junto a múltiplos entes que não afeta a conclusão – Direito à aposentadoria especial corretamente reconhecido – Sentença reformada apenas para afastar o capítulo ultra petita – Reexame necessário provido, em parte, e recurso voluntário não provido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente